Tribunal: CARF
Processo: 13405.000476/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000476/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SINTEQUÍMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2001
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Conversão do depósito judicial em renda extingue o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Trata-se de autuação em virtude do contribuinte deixar de recolher as
contribuições destinadas ao Custeio da Previdência Social, do Seguro de Acidente do Trabalho e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000476/2009-86
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13405.000476/2009-86

contribuições de Terceiros, de sua obrigação (Contribuição PATRONAL), devidas e não
recolhidas em época própria. Para tal foi lavrada NFLD DEBCAD no35.314.394-4, de caráter
normal e suplementar, que fica sob judice, tendo ern vista o Mandado de Segurança Processo
número 98.20166-1 contra a cobrança das Contribuições relativas ao Seguro de Acidente do
Trabalho e Salário Educação pela Previdência Social. A apuração abrangeu também valores
devidos pela filial 0002. Foram efetuadas Glosas nas compensações realizadas pela empresa no
CNPJ 001 nas competências janeiro a março de 2001, na rubrica CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADOS, e na filial CNPJ 0002 foram glosadas as competências Janeiro e fevereiro de
2001, pois os fatos geradores da Compensação ocorreram no CNPJ 0001. Auto de infração,
anexos, e Relatório Fiscal às e-fls. 02 a 90.
Por força de decisão em MS 98.18967-0, foram excluídas as glosas de
compensação constante nas competências 01/2001 e 02/2001, referentes à filial de final de CNPJ
0002-64, conforme Despacho Decisório n° 15.401.4/0042/2006, à e-fls. 287 a 289. Em momento
posterior, foram também excluídas as glosas de compensação, constante nas competências
01/2001 a 03/2001, referentes à matriz da recorrente, conforme Despacho decisório no
15.401.4/0004/2007, à e-fls.312 a 314.
À e-fl. 428, em parecer da PGFN (e-fls. 427 a 429) datado de 06/09/2010, é
informado que:
Diante disso, o cumprimento da decisão judicial, em seus estritos termos, é, no
momento, impossível para esta Procuradoria-Regional.
Tal parecer evidenciou deficiência em sistema, que naquele momento
impossibilitava a verificação da transformação de depósitos judiciais do contribuinte em
pagamentos definitivos. Alternativamente, para não haver prejuízo do contribuinte, a PGFN
sugere a exclusão de rubricas do DEBCAD, ou alteração do valor, em vez da impossibilitada
apropriação dos valores depositados. Adicionamente orienta (e-fl.428):
Uma vez liberados os depósitos para apropriação, será imperioso reativar as
rubricas/competências ora excluídas, a fim de que estas sejam contempladas pelos
pagamentos a serem apropriados.
O DESPACHO DECISÓRIO SECAT/SRL N° 00307/2010 (e-fls.438 e 439), de
24/09/2010, conclui pela necessidade de retificação da NFLD no35.314.394-4. Na sequência é
emitido o DADR- Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 372 a 382).
O acórdão de DRJ (e-fls.455 a 460) julgou a impugnação procedente em parte,
ratificando as retificações procedidas e, exonerando, R$ 111.329,58 de um total de R$
213.153,15 de créditos lançados (principal + multa + juros). Restou mantido o valor de R$
101.823,57 (e-fl.462).
Irresignado com a decisão a quo, o contribuinte manejou recurso voluntário (e-
fls.474 a 476) no qual alega:
- que permanecem em cobrança os valores compensados para os períodos de
apuração de 01 e 02 de 2001 (R$2.225,29 e R$2.194,31), apesar de haver decisão
judicial que teria excluído esses valores;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13405.000476/2009-86

- que os valores relativos à contribuição para o salário educação (fls.347/348) em
cobrança, não teriam liquidez e certeza, em virtude de todos os depósitos terem
sido transformados em pagamento definitivo em favor da União Federal;
- “que ao excluir os valores relativos à contribuição do SAT, a DRFB em Recife
não levou em consideração os valores dos depósitos feitos à maior (fls.346/346),
valores estes que deveriam ser utilizados para reduzir a partes da cobrança”;
O recorrente requer que os autos sejam antes encaminhados para retificação da
DADR, excluindo os valores compensados pela filial e os relativos à contribuição para o salário
educação, bem como utilizem os valores pagos a maior a título de contribuição para o SAT para
abater parte da cobrança. Após essas providências é que o recurso deveria retornar ao CARF
para apreciação.
Por fim, pede que o recurso voluntário seja julgado total mente procedente para o
fim de reformar o acórdão, com vistas a determinar a reanálise pela DRFB dos argumentos
suscitados na impugnação e nos demais requerimentos, para o fim de excluir do lançamento
fiscal os valores compensados e a totalidade dos valores convertidos em renda e/ou
transformados em pagamento definitivo relativos ao SAT (excedentes), Salário Educação e à
Contribuição Patronal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
O recorrente alega que permanecem em cobrança os valores compensados para os
períodos de apuração de 01 e 02 de 2001 (R$2.225,29 e R$2.194,31), apesar de haver decisão
judicial que teria excluído esses valores. Para reforçar sua alegação invoca à e-fl.475 o Despacho
decisório no 15.401.4/0004/2007 (e-fls.312 a 314). O referido despacho informa que:
1. Por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) 35.314.394-4
foram efetuados em 29/06/2001 os seguintes lançamentos.
a) (...)
(...)
f) glosa de compensação feita indevidamente, nas competências de 01/2001 a
03/2001 - estabelecimento de final de CNPJ 0001-83; e nas competências 01/2001 e
02/2001,- estabelecimento de final de CNPJ 0002-64.
Às e-fls. 13 e 14 dos autos, é possível identificar no DAD do auto de infração os
seguintes valores lançados a título de glosas, rubrica 19, na matriz: R$3.982,62 (01/2001),
R$3.538,68 (02/2001), e R$3.407,12 (03/2001). Em relação à filial 0002-64, à e-fl.24, o DAD do
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13405.000476/2009-86

auto de infração informa os seguintes valores lançados a título de glosas, rubrica 19: R$8.022,41
(01/2001), e R$7.725,17 (02/2001).
Em DADR emitido em 14/02/2007 são identificadas as seguintes exclusões de
glosas de compensações, rubrica 19: R$3.982,62 (01/2001) e R$3.538,68 (02/2001), e-fl.399; e
R$3.407,12 (03/2001), e-fl.400. Em relação à filial 0002-64, à e-fl.405, o DADR do auto de
infração apresenta para competência 01/2001 uma diferença a menor de R$8.022,41 em relação
ao DAD original supracitado. Para a competência 02/2001 a diferença entre o DADR e o original
DAD é de R$7.725,17. Para ambas as competências da filial 0002-64, embora a exclusão das
glosas não esteja evidenciada da mesma forma que foram feitas as exclusões de glosa (rubrica
19) realizadas na matriz, é possível comprovar que elas foram efetivamente excluídas, conforme
determinação judicial.
Em novo DADR, emitido em 27/09/2010, e-fls. 372 a 382, identifica-se que os
valores lançados para as competências acima foram ainda deduzidos da rubrica 13, SAT/RAT.
Houve exclusão total da rubrica 13 da matriz nas competências 01 e 02/2001, e exclusão parcial
na competência 03/2001. Para as competência 01 e 02/2001 da filial 0002-64, também houve
exclusão da rubrica 13, SAT/RAT, sendo parcial em 01/2001 e total em 02/2001.
Logo, não assiste razão a recorrente neste item. Todas as glosas de compensação
determinadas judicialmente foram devidamente excluídas, conforme exposto acima. Os valores
indicados pela recorrente não se referem a glosas de compensação, conforme alega.
Alegou também: que os valores relativos à contribuição para o salário educação
(fls.347/348) em cobrança, não teriam liquidez e certeza, em virtude de todos os depósitos terem
sido transformados em pagamento definitivo em favor da União Federal; “que ao excluir os
valores relativos à contribuição do SAT, a DRFB em Recife não levou em consideração os
valores dos depósitos feitos à maior (fls.346/346), valores estes que deveriam ser utilizados para
reduzir a partes da cobrança”.
Conforme já destacado no voto vencedor do acórdão da DRJ,
De acordo com DADR de fls. 372 a 382, mencionados depósitos foram apropriados ao
crédito originalmente apurado.
Portanto, considerando a conversão em renda dos valores depositados judicialmente,
resulta acatada a impugnação e respectiva das rubricas SAT / Terceiros ora em pauta.
Desnecessário que se retornem os autos para retificação da DADR. Não há
retificações a serem feitas, tampouco merece reforma o acórdão a quo. Diferentemente das
alegações genéricas do recorrente, houve o aproveitamento dos depósitos judiciais efetuados,
conforme bem demonstram a DADR de e-fls. 372 a 382 e planilhas anexas que lhe dão suporte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13405.000476/2009-86

Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 504
DF CARF MF
Original